Tribunal: TCU
Processo: 007.811/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2124/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.811/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Lívia de Jesus Oliveira e Melo (CPF XXX.116.364-XX); Eric Lucas dos Santos Cabral (CPF XXX.576.674-XX); Estrela Pereira dos Santos (CPF XXX.902.078-XX); Heloysa Helena Nunes de Oliveira (CPF XXX.603.454-XX); Jéssica Kaline Vieira Santos (CPF XXX.133.744-XX); Maria Clara Batista de Oliveira (CPF XXX.495.084-XX); Monique Leite Galvão Coelho (CPF XXX.786.924-XX) e Raquel Litterio de Bastos (CPF XXX.930.528-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.